Tribunal: STF
Processo: RHC 250204
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sandro Anselmo Silva Oliveira, Márcio Antônio de Oliveira Júnior, Juliano da Silva e Aana Kelley da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 946.610/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pelo crime de tráfico de drogas. 



    Neste recurso, alega a defesa, em síntese, inépcia da denúncia, equívocos na dosimetria da pena e direito ao abrandamento do regime inicial prisional (edoc. 46).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor dos agravantes, que pretendiam o reconhecimento da inépcia da denúncia, equívocos na dosimetria da pena e abrandamento do regime inicial prisional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, considerando a alegação de reiteração de pedidos já examinados. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos que pudessem modificar o entendimento anteriormente firmado. 4. O habeas corpus constitui mera reiteração de pedidos já formulados e examinados em outros processos, configurando óbice ao seu conhecimento. 5. Configurado abuso do direito de petição, com o intuito de obter decisões contraditórias, foi determinada a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de infração ético-disciplinar. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedidos em habeas corpus já julgados impede o conhecimento de nova ação mandamental. Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 756.282/SE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/10/2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022”. (edoc. 45)  



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, na decisão monocrática mantida no agravo regimental, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Da análise dos autos, nota-se que o presente habeas corpus, distribuído em 18/9/2024, constitui mera reiteração dos pedidos já formulados e examinados nos HC´s 819.112/MG, 824.064/MG, 835.832/MG, 846.678/MG e 885.553/MG, além do AREsp n. 2.156.268/MG, todos de minha relatoria, o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    (..)



    Configurado, a meu juízo, o abuso do direito de petição, utilizado apenas para turbar o posicionamento deste Relator e da Quinta Turma desta Corte acerca das situações que envolvem a ação penal dos pacientes, com o fito único de obtenção de decisões contraditórias, determino seja oficiada a Seccional de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil, com cópia desta decisão, a fim de que apure a prática de infração ético-disciplinar por parte da causídica impetrante”. (edoc. 15, p. 1-2, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tese defendida neste writ sequer foi analisada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso ou revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação dos pacientes pelo crime de tráfico de entorpecentes, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Por fim, quanto à dosimetria e imposição do regime não verifico ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente